Tribunal: TJBA
Processo: 8041758-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041758-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NUNES FERNANDES E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
ADRIANA PIASSI SIQUARA, DAIANA DE ABREU FREIRE

APELADO: ADRIANA CUNHA SIQUEIRA

Advogado(s)
:
GILSON DE MORAIS LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A ESPOSA DO FALECIDO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL DIRETA ENTRE A ESPOSA DO FALECIDO E O APELANTE. LEVANTAMENTO DOS VALORES QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ALTERAR A RELAÇÃO OBRIGACIONAL. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041758-38.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante NUNES FERNANDES E ADVOGADOS ASSOCIADOS e como apelada ADRIANA CUNHA SIQUEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora